Tribunal: TJSP
Processo: 2008870-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2021. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11,

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2021. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2021. Aprovação de loteamento urbano. Ausência de registro antes do fato gerador do tributo. Inexistência de transmissão do domínio da área destinada à instalação das vias, das praças e dos equipamentos urbanos ao município. Base de cálculo do imposto que deve corresponder à área total do imóvel. Recurso denegado.